Tribunal: STF
Processo: ADI 993
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-23
Data de publicação: 1994-03-23

Ementa:
E  M  E N  T  A  - AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
ENTIDADE  DE CLASSE DE ÂMBITO  NACIONAL - NOÇÃO CONCEITUAL - AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         A  FAMIR - Federação das Associações de Militares da Reserva
Remunerada,  de Reformados  e de  Pensionistas  das Forças  Armadas e
Auxiliares,  por constituir tipica  associação de associações, não se
qualifica  como entidade de  classe de âmbito  nacional para o efeito
especifico de fazer instaurar o controle normativo abstrato perante o
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.